Tribunal: TJMT
Processo: 1006407-56.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006407-56.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO(S):
EDUARDO IUNG LIGORIO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Nova Mutum/MT, Dr. Raul Lara Leite, que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência no 1001414-03.2022.8.11.0086 ajuizada por EDUARDO IUNG LIGORIO, deferiu o pedido de tutela de urgência veiculado na inicial para determinar a realização de procedimento cirúrgico com o auxílio do sistema de neuronavegação e demais custos necessários, devidamente prescritos pelo médico, sob pena de multa fixa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Em suas razões recursais a agravante aduz que o procedimento prescrito não tem previsão de cobertura contratual e regulatória.
Destaca que “desde que solicitou o procedimento em CARÁTER ELETIVO, em data de 18.03.2022, o beneficiário/Agravado, fora devidamente informado em sede administrativa, que NÃO há cobertura para o referido tratamento, com o emprego do sistema de neuronavegação, uma vez que não se encontra no rol de procedimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS” (sic).
Afirma que “o material solicitado, qual seja, ESTAÇÃO DE NEURONAVEGAÇÃO KICK 2, não dispõe de cobertura obrigatória, eis que os procedimentos realizados por laser, radiofrequência, robótica, neuro navegação, escopias e técnicas minimamente invasivas, somente terá cobertura assegurada, quando assim especificado no Anexo I, da Resolução Normativa RN no 465/2021 da ANS, de acordo com a segmentação contratada” (sic).
Asseverando que o tratamento não tem caráter obrigatório para o plano de saúde e com base nos pressupostos legais, de início a agravante requer “seja dado o efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo o r. despacho ora agravado, haja vista a ausência de cobertura contratual, bem como a interpretação extensiva, conferindo à empresa privada, ora Agravante, uma incumbência que não lhe é obrigatória sequer pelo órgão fiscalizador das operadoras de planos de saúde” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme certidão de Id. 123810995.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada, que lhe impôs o custeio quanto à realização de procedimento cirúrgico com o auxílio do sistema de neuronavegação e demais custos necessários.
Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não se verifica os pressupostos autorizativos para o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada.
Vislumbra-se nos autos que o procedimento cirúrgico requerido foi indicado pelo médico que assiste o paciente, expondo em seu relatório que:
“O paciente Eduardo Iung Ligorio tem diagnóstico de Glioblastoma Multiforme (GBM), operado há aproximadamente 4 anos. Agora há recidiva tumoral com necessidade de reabordagem cirúrgica e nova resseção. Ocorre que há extensão do tumor além dos limites de resseção anterior, inclusive em direção inferior e estruturas encefálicas profundas.
Solicito revisão da negativa para o uso de sistema de neuronavegador para que o paciente seja reoperado por nós da forma mais segura possível, e o quanto antes (...) (Id. 80715689 – autos de origem).
A princípio deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do paciente (agravado), de modo que deve ser fornecido o tratamento na forma determinada pelo juízo de primeiro grau, sendo evidente aqui o caráter de urgência.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA METASTÁTICO (CID C50.9) COM MUTAÇÃO GERMINATIVA EM BRCA – PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO COM LYNPARZA (OLAPARIBE) – NEGATIVA DO CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA NO ROL DAS COBERTURAS OBRIGATÓRIAS DA ANS – ARGUMENTO IMPROCEDENTE - LISTA NÃO TAXATIVA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – EXIGÊNCIA INFUNDADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente que depende do medicamento prescrito, impõe-se a concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC.
A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para a situação, pois devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário.
O médico que acompanha o caso é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição, sem suporte científico.
É indevido condicionar a eficácia da decisão à exigência de caução, visto que constituiria óbice à satisfação do próprio direito reclamado.” (AI 1023428-16.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (destaquei).
Ao contrário do que alega a recorrente, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até porque eventual sucesso do recurso implicará no retorno ao estado anterior, bem como ao ressarcimento de qualquer prejuízo existente.
Ademais, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, comprovação suficiente do desacerto do decisum, de modo que, por tratar-se de questão afeta à saúde, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravada, bem como o perigo de irreversibilidade da medida.
Logo, por ora, se mostra prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Às demais providências de estilo.
Cuiabá, 13 de abril de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora